Tribunal: TJMT
Processo: 0006788-33.2010.8.11.0055
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006788-33.2010.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNDIAL COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 05.263.373/0001-79 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DINAH FARIA CAMPOS - CPF: 154.706.281-91 (APELADO), MARIA APARECIDA CAMPOS - CPF: 275.049.991-72 (APELADO), MAURO OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 205.264.311-72 (APELADO), JACIRA DE ARRUDA SILVA - CPF: 953.837.601-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA RECONHECIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA DE OFÍCIO - PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO POR CITAÇÃO NULA - AUSÊNCIA DE OUTRAS CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS - TEMAS 566 E 568 DO STJ
- INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
a citação nula não tem o condão de interromper o prazo prescricional (EAREsp 1.294.919/PR), razão pela qual, reconhecida a nulidade da citação editalícia e inexistindo citação válida ou qualquer outra causa apta a interromper ou suspender o prazo prescricional após o ajuizamento da ação, impõe-se a manutenção da sentença que decretou a prescrição intercorrente.

2. Nos Temas 566 e 568, o Superior Tribunal de Justiça fixou as teses no sentido de que
“
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n.º 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
”
e

“
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
.”
.

3. Se não demonstrado nos autos que a prescrição foi motivada por problemas inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, não há que se falar na incidência da Súmula n.º 106 do STJ.

4. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença que se vê no id. 160449701, proferida pelo Dr. Francisco Ney Gaíva, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Execução Fiscal ajuizada contra
MUNDIAL COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA - ME, DINAH FARIA CAMPOS, MARIA APARECIDA CAMPOS, MAURO OLIVEIRA CAMPOS
e
JACIRA DE ARRUDA SILVA
,
pela qual foi decretada a prescrição intercorrente e extinto o processo nos termos do art. 487, II, c/c arts. 924, V, e 925, todos do CPC, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 160449706), o
ESTADO

Apelante alega, em síntese, que em nenhum momento se mostrou desidiosa no dever de obter a satisfação do crédito exequendo e que
“
eventuais paralisações do feito que vieram a ocorrer se deram não por incúria da Fazenda credora, mas devido à vagarosidade da própria estrutura judiciária, seja qual for o motivo
”
, postulando o provimento do Recurso para que a sentença hostilizada seja reformada, determinando-se o prosseguimento da Execução Fiscal.

Em contrarrazões, os Apelados defendem o acerto da sentença vergastada, sob o argumento de que este Sodalício já reconheceu a nulidade da citação editalícia, razão pela qual seria ela irretocável ao declarar a ocorrência da prescrição intercorrente
,
em especial por se considerar
que
é direta do Apelante a culpa pela nulidade da citação e demora no andamento da Execução Fiscal.

(id. 160449710)

Aduzindo, ainda, que embora o Apelante tente imputar ao Judiciário a culpa pela demora na tramitação do feito, a verdade é que as demoras e nulidades nele existentes foram provocadas pelo próprio Apelante, uma vez que
“
desde o ano de 2012, já constava na execução fiscal, que dois apelados haviam falecido, porém, ao invés de tomar atos tendentes a regularizar o polo passivo (...) apenas ignoraram a informação
”
, postulam, ao final, que seja negado provimento ao presente Recurso.

Recurso tempestivo (id. 160449707) e dispensado de preparo (id. 160699195).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

Conclusos por redistribuição (id. 174862672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, insurgindo-se contra a sentença pela qual foi declarada, de ofício, a prescrição intercorrente e extinta a Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se Execução Fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Mundial Comercio de Colchoes LTDA - ME e Outros, ambos devidamente qualificados. Compulsando os autos, verifico a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos, uma vez que não houve nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição desde o ajuizamento da ação. Importante esclarecer que, o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 40, 1° e 2°, da LEF tem inicio automaticamente na data da ciência da Fazenda a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Assim, havendo ou não petição da Fazenda Pública e sobrevindo ou não decisão judicial nesse sentido, findo o prazo de um ano, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, parágrafos 2°, 3° e 4° de Lei 6830/80, findo o qual estará prescrita a execução fiscal. (STJ no RESP 1.340.553). A decretação da prescrição intercorrente pela suspensão do processo por tempo superior à cincos anos, já está pacificada em nossos Tribunais, que já foi objeto de edição de súmula, consoante a Súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 314 do STJ: Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”
Conforme se infere do andamento processual, a fazenda tomou conhecimento em 10/02/2014 da não localização do devedor (protocolo de id. 60684960 - pág. 29), passando a fluir o prazo de 01 ano de suspensão findo em 10/02/2015, após transcorreu mais de cinco anos sem que tenha havido qualquer causa de interrupção do prazo prescricional
. Por fim, esclareço que a decretação da prescrição se deu pelo prazo quinquenal. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente,
JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ex vi do art. 487, II, do Código de Processo Civil, art. 924, V c/c art. 925 do mesmo ditame processual
. Sem custas eis que a Fazenda Pública é isenta, nos termos do art. 39° da LEF. Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal. Com o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. (...)” (id. 160449701) (g.n.)

De início, é importante destacar que em 30/11/2021 (id. 160449663) a Defensoria Pública Estadual, nomeada curadora especial dos Executados citados por edital, informou nos autos que a citação editalícia foi anulada no julgamento do Recurso de Apelação da sentença que havia rejeitado os Embargos à Execução oferecidos à presente Execução Fiscal, determinando o prosseguimento do feito, em Acórdão que contou com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL
- NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8° DA LEI N° 6.830/80 NÃO OBSERVADOS -
NULIDADE RECONHECIDA

- RECURSO PROVIDO.
Na execução fiscal a citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/80, o que não ocorreu no caso em comento.” (TJMT. N.U 0019415-25.2017.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, j. 26/07/2021, DJe 05/08/2021) (id. 160449664) (g.n.)

Em seguida, o Apelante foi intimado a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, em cumprimento ao art. 40, §4º da LEF (id. 160449672), porém, a Fazenda Pública limitou-se a
“
requer a continuidade do processo com o cumprimento do mandado de citação pelo oficial de justiça independentemente do pagamento de valor pela diligência
”
, sem se contrapor à prescrição intercorrente vislumbrada pelo Juízo ou indicar qualquer causa suspensiva ou interruptiva (id. 160449682).

Sobreveio, então, a sentença vergastada, conclusiva pela inércia da parte Exequente, uma vez que
“
a fazenda tomou conhecimento em 10/02/2014 da não localização do devedor (protocolo de id. 60684960 - pág. 29), passando a fluir o prazo de 01 ano de suspensão findo em 10/02/2015, após transcorreu mais de cinco anos sem que tenha havido qualquer causa de interrupção do prazo prescricional
”
, sendo reconhecida de ofício a prescrição intercorrente do crédito tributário em execução e extinto o processo com fulcro nos arts. 487, II, 924, V e 925, todos do CPC (id. 160449701), o que motivou a interposição do presente Recurso.

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da ocorrência da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do art. 40 da LEF, em que foram firmadas as teses dos Temas n.º 566 a 571 daquela Corte e, para a melhor compreensão do alcance das aludidas teses, transcrevo a ementa do julgado, com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente
na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).” (STJ. Temas n.º 566, 567, 568, 569, 570 e 571.
Leading case
: REsp 1.340.553/RS, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (g.n.)

De acordo com os parâmetros fixados no julgado, frustrada a tentativa de citação do devedor ou a de constrição de bens patrimoniais,
é imprescindível
a intimação da Fazenda Pública para se manifestar nos autos, para o início de contagem do prazo prescricional, cabendo acrescentar que
a falta de intimação da Fazenda Pública acarreta prejuízo presumido em seu desfavor
, conforme a tese firmada no Tema n.º 570,
verbis
:

“
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.”

(g.n.)

No caso
sub judice
, extrai-se dos autos que
a Fazenda Pública Estadual teve ciência inequívoca da não localização da parte devedora em 10/02/2014
(id. 160449655, pp. 29/30), oportunidade que inclusive pugnou pela citação por mandado a ser cumprido por oficial de justiça e, subsidiariamente, caso restasse infrutífera também esta diligência, fosse feita a citação editalícia.

Em que pese constar dos Avisos de Recebimento dos Correios e de certidão do oficial de justiça o falecimento de alguns dos devedores sócios corresponsáveis, (id. 160449655, pp. 21, 23 e 49), a Fazenda Pública reiterou o pedido de citação por edital em id. 160449655, p. 53, tendo sido o pedido deferido e publicado os editais em id. 160449655, pp. 55/61.

Ocorre que, como adiantado alhures, foi reconhecida a
nulidade da citação editalícia
no julgamento do Recurso de Apelação da sentença que extinguiu os Embargos à Execução (id. 160449664),
o que afasta a causa interruptiva
suscitada pelo Apelante, uma vez que a
citação nula não tem o condão de interromper o prazo prescricional
,
conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
Não há interrupção da prescrição
(i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.º do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii)
se a citação não obedece a forma da lei processual
" (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe 13/12/2018). (...)” (STJ. AgInt no REsp n. 1.956.359/PR, Relator: Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. 21/03/2022, DJe 23/06/2022) (g.n.)

Logo,

tem-se que o transcurso do prazo prescricional teve início automaticamente em

10
/02/2015
, um ano após
a ciência da Fazenda Pública Estadual sobre a não localização da parte devedora, nos termos do art. 40,
caput
, da Lei de Execução Fiscal,
sendo o termo final da prescrição alcançado em
10/02/2020
, ressaltando-se que
a citação editalícia que se revelaria apta para interromper o curso da prescrição intercorrente
foi declarada nula
por este Sodalício
,
não restando comprovada qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei n.º 8.630/80.

Em caso semelhante, assim já se posicionou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL
- OCORRÊNCIA - NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI Nº 6.830/80 - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
- CIÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “O verbete sumular 414 do tribunal da cidadania preconiza que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”. (N.U 1002218-40.2019.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) 2. A citação por edital pode ocorrer quando frustradas as diligências citatórias realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8 da lei nº 6.830/80. 3. Se não houve o esgotamento das diligências para a citação por edital, deve ser reconhecida a sua nulidade. 4. Logo,
inexistindo a citação válida em todo o lapso temporal após o ajuizamento da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJMT. N.U 0008478-67.2017.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 24/02/2023) (g.n.)

Não bastasse isso, como bem apontado pela Defensoria Pública Estadual nas contrarrazões de id. 160449710, embora tenha constado desde os primeiros Avisos de Recebimento dos Correios a informação sobre o falecimento de pelo menos dois dos sócios corresponsáveis executados
(id. 160449655, pp. 21, 23 e 49)
, a Fazenda Pública não tomou as providências necessárias para a regularização do polo passivo, de modo que,
in casu
, o arrastamento do feito não pode ser atribuído ao Poder Judiciário.

Ademais, insta consignar que eventuais paralizações do andamento processual não podem ser atribuídas aos mecanismos da justiça, já que não se denota tempo exacerbado entre os despachos decorrentes das tentativas de localização dos executados ou da efetiva penhora de bens à busca da satisfação de seu crédito, razão pela qual resta inaplicável, ao caso, o enunciado sumular n.º 106 do STJ.

Acertada, pois, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto, nos termos do art. 40 da Lei n.º 8.630/1980 e da jurisprudência do STJ acima transcrita.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença objurgada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não arbitrados na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023